Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712071-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FASSUS SERVICOS PROFISSIONAIS E DIVERSOS EIRELI - ME RECORRIDO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO ENTRE PARTICULARES HOMOLOGADA EM JUÍZO. CESSÃO DE CRÉDITOS A RECEBER DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF) EM RAZÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. RECUSA DE PAGAMENTO JUSTIFICADA. PARECER CONSULTIVO DA PGDF. PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MARCO TEMPORAL PARA O BLOQUEIO. DATA DA NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA EM PROCESSO DE APURAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA TRANSACIONADA. DISCUSSÃO NAS VIAS ORDINÁRIAS. GARANTIA DO REGULAR PROCESSAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. VALORES NÃO LIQUIDADOS. CARÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO. AFRONTA À VONTADE DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. RISCOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora Agravantes e Agravada convirjam acerca da responsabilidade do ente público pelo pagamento imediato da dívida frente à Exequente, em virtude de cessão de crédito homologada em juízo, da análise dos autos, infere-se que os valores devidos ainda não se encontram liquidados, carecendo o crédito de exequibilidade, uma vez que há informação de que ainda estão em curso procedimentos administrativos de apuração da dívida, além do que parte da quantia estaria comprometida com mandados de bloqueio de crédito, originários de outras ações propostas em face da empresa Agravante, devendo ser respeitada a ordem cronológica de inclusão de bloqueio. Logo, o marco temporal proposto para fins de determinação de bloqueio dos créditos cedidos e efetivo pagamento (30/06/2016), ou seja, a data da notificação da cessão homologada, não deve ser considerado, uma vez que os valores devidos, ao que tudo indica, ainda não foram liquidados, estando sujeitos à análise administrativa. 2. Tal análise obsta maiores discussões acerca dos termos do acordo, a aferir se a cessão permanece, ou não, produzindo efeitos entre as partes, ou seja, a despeito da interpretação dada por Agravantes e Agravada acerca da suposta responsabilidade subsidiária pelo pagamento, a contar de 16/12/2016, é certo que o crédito junto à SES/DF, embora por ela mesma reconhecido, carece de exequibilidade frente a empresa Agravada (Exequente), devendo, primeiro, se submeter aos procedimentos administrativos previstos para a posterior liberação, como forma de saldar a dívida discutida nestes autos. 3. No caso em tela, não há que se falar em afronta à vontade das partes, ocorrendo tão somente a recusa do pagamento pelo interessado, ou seja, pela SES/DF, a quem incumbia a obrigação frente à empresa executada. Não se trata de mero terceiro, mas do efetivo devedor que, conquanto notificado acerca da cessão acordada e homologada, a ela opõe resistência, a qual foi justificada documentalmente. Com efeito, diante da recusa do devedor e da insatisfação das partes, o mais prudente é que a questão seja discutida nas vias ordinárias, a fim de resguardar o regular processamento do débito na via administrativa. 4. A cessão de crédito acordada pressupõe a anuência das partes acerca dos riscos do negócio jurídico pactuado em vista da crise financeira que assola o Distrito Federal, comprometendo, por conseguinte, o integral e imediato cumprimento da obrigação pelo Ente Público que, sequer, participou da negociação. 5. O Julgador deve se ater aos limites objetivos do pedido, sendo que, na espécie, a pretensão deduzida na inicial do cumprimento de sentença, no sentido de se obter o pagamento do valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais), foi aviada mediante pedido de arresto, não havendo, contudo, o preenchimento dos requisitos para o cumprimento da medida, tal como apontado na decisão agravada. Ressalta-se não se aferir na hipótese a presença do periculum in mora para efeitos de arresto cautelar, uma vez que não foram apresentados aos autos elementos probatórios capazes de concluir pela necessidade da medida sem que antes haja cognição exauriente acerca do direito vindicado. 6. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega afronta ao artigo 10 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão impugnado, em ofensa à coisa julgada e à vontade das partes, inovou acerca de cessão de crédito que já havia sido objeto de acordo homologado em juízo. Ao final, aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que, “no caso em tela, não há que se falar em afronta à vontade das partes, mas tão somente a recusa do pagamento pelo interessado, ou seja, pela SES/DF, (...), que não se trata de mero terceiro, mas do efetivo devedor que, conquanto notificado acerca da cessão acordada e homologada, a ela opõe resistência justificada, ao meu sentir, documentalmente” (ID 1201746, P.30), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). Ademais, no tocante ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, com paradigma deste Tribunal de Justiça, "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005